Tribunal: TCU
Processo: 031.543/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10764/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 031.543/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eduardo Castro de Ne (XXX.126.711-XX); Gerson Menezes Rodrigues Silva (XXX.650.691-XX); Marcelo Pereira de Melo (XXX.061.201-XX); Marco Antonio Araujo de Lima (XXX.505.541-XX); Nelson Antonio Castelane (XXX.599.418-XX); Ricardo Jose da Silva Lyra (XXX.872.607-XX); Roberto Marcus Baptista Botelho (XXX.227.917-XX); Rosalvo de Almeida Costa (XXX.154.131-XX); Tadeu dos Santos Coelho (XXX.755.017-XX); Vania Coradeli da Silva (XXX.402.838-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.